Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711242-94.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA LUZIA SOARES DOS SANTOS RECORRIDA: ARLEIDE PEREIRA DA CRUZ DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Prazo quinquenal. Ausência de bens penhoráveis. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em instrumento de confissão de dívida firmado em 20/12/2016, com vencimento final em 26/04/2018. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia processual. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente inicia-se com a inércia do credor, ausência de localização do executado ou inexistência de bens penhoráveis, conforme art. 921, § 4o, do CPC. 4. O prazo prescricional aplicável é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC. 5. A penhora parcial realizada em 24/08/2017 no primeiro processo de execução interrompeu o prazo prescricional, conforme art. 921, § 4o-A, do CPC. 6. A segunda execução, ajuizada em 2022 e extinta em fevereiro de 2024, não teve atos de constrição patrimonial, não sendo capaz de interromper ou suspender a prescrição. 7. A presente execução foi ajuizada em 12/04/2024, mais de seis anos após o último ato útil, configurando a prescrição intercorrente. 8. Diligências formais e infrutíferas não afastam a prescrição, sendo necessário que os atos processuais sejam úteis e eficazes para a satisfação do crédito. IV. Dispositivo 9. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 4o e 4o-A; 924, V. CC/2002, art. 206, § 5o, I. Súmula 150 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045733, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2042971, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 04/09/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, afirmando o afastamento da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve, em qualquer das execuções ajuizadas, a suspensão do processo e início da contagem prescricional, sendo que sempre buscou, de forma incessante, constante e contínua, o seu crédito, tendo sido obstada por decisões terminativas de cunho processual, e não por abandono e/ou inércia. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de afronta ao artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Entretanto, após a extinção do primeiro processo em 23/03/2018, a exequente ajuizou nova execução em 2022, que foi extinta em fevereiro de 2024 por ausência de localização da devedora e sem qualquer ato de constrição patrimonial. Assim, não houve interrupção ou suspensão da prescrição no segundo processo. A presente execução foi ajuizada em 12/04/2024, ou seja, mais de seis (6) anos após o último ato útil (penhora parcial em 2017). A sentença considerou que, entre a extinção da primeira execução (23/03/2018) e o ajuizamento da presente demanda (12/04/2024), transcorreu prazo superior ao quinquênio previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, reconhecendo a prescrição intercorrente. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, as diligências apresentadas se mostraram inócuas, não sendo capazes de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente [...] Simples peticionamento em juízo, solicitando a pesquisa de bens do devedor e/ou a realização de penhora sobre ativos financeiros, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente (ID 77738843). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K